Tribunal: TJPA
Processo: 0024223-44.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024223-44.2015.8.14.0028

APELANTE: DEUZIVANIA PEREIRA DOS SANTOS, IRINALVA DE SOUZA PAIVA, LUANA DA SILVA FERREIRA, AGNALDO NASCIMENTO SOUZA, ERILVA MARIA PEREIRA BELEM, RAIMUNDO JOSE DUTRA PEREIRA, ELISMAR MARIA DE MATOS SOARES, GABRIEL DE OLIVEIRA SERRA, MARCIO TONNY SANTOS DE SOUZA, MANOEL APARECIDO DE LIMA, QUEITE APARECIDA DO NASCIMENTO, VALDERY LUCENA SOUSA, VERBENE GOMES DA SILVA, JOAO JOSE ROCHA, PALOMA PAIXAO JARDIM, DOMINGOS MARTINS SILVA, RICARDO HENRIQUE SOARES DA SILVA, JACONIAS CAMPOS DOS SANTOS, GILDEGLAN PEREIRA DA SILVA, IRAMILTON NUNES JARDIM, FRANCISCA NUNES DO NASCIMENTO, MARIA FELIX DA CONCEICAO RIBEIRO, LUCAS VINICIUS DA SILVA SOBRAL, JOSE RONALDO DE JESUS SILVA, LINDOMAR SILVA BASTOS, MARIA DE JESUS DA COSTA BASTOS, SICERO RODRIGUES DE SOUZA, JOANA MARIA DA SILVA PINTO, SALATIEL GOMES DE AZEVEDO SOUSA, VANUSA DA CONCEICAO OLIVEIRA, POLIANA MARIA DA SILVA SENA, CORNELIO PEREIRA SETE, LEODET VITOR DA SILVA, MARIA ELENA SOUSA, CARLOS JOSE DA SILVA, DEUZIMAR OSMUNDO DOS SANTOS, GILMAR PEREIRA DA SILVA, ELIZETE PAIXAO JARDIM, JARLAN PAIXAO JARDIM, HIRAMILTON NASCIMENTO SILVA, CELIA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA DAS DORES OLIVEIRA DA SILVA, JOSE RIBAMAR GUEDES DE ARAUJO, OSNILIO RODRIGUES DE SOUZA, KATIA MARIA LOPES SANTIS, JOSIMAR FEITOSA BEZERRA, ALDOMAR DA MOTA, IZAILDE SANTIAGO MENDES, EMILIA CLARA BARROS DA SILVA, CLODOMIR VIEIRA DA SILVA, EDILEUZA DOS SANTOS BARBOSA, FRANCILENE MARIA DE SOUZA, JOSE DE RIBAMAR SOUZA, GILMAR MOTA SANTOS, RAQUEL LEITE AQUINO, RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA BETANIA CARVALHO DA SILVA, MARIA FILOMENA PEREIRA DA SILVA, RELRE RODRIGUES ALVES SILVA, VALDIRENE NORONHA DE SOUZA, CLODEVAN DANTAS DA SILVA, JACI LOPES DE JESUS, MARCONGEKSON BRITO DOS SANTOS, MARIA ELIENE DOS SANTOS SILVA, SIDILEIA MATOS DA SILVA, LUZIA MONICA RODRIGUES DE SOUZA, NORLINDA DE DEUS DOS SANTOS BARROS, ANTONIO ALVES MENDES, EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARLA DA SILVA SOBRAL, JOAO EUGENIO NUNES, CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA, EDMILDE MEDEIROS DO NASCIMENTO, ZELIO VIEIRA DA SILVA, MARY LUCIA FERNANDES DE LIMA, RAIMUNDO SEVERINO CARVALHO, LUCIANA EMERY RODRIGUES CARDOEIRO, CARLOS ALVES DA COSTA, JOSE LOPES PEREIRA, DORALICE DA SILVA OLIVEIRA, ANDRELINA DOS SANTOS SILVA, MICHELI RABELO RODRIGUES, ALEXS LEITE COSTA, ANTONIO FERRER SOBRAL, DIVANILDE DA SILVA OLIVEIRA, DILMACI SANTOS DE JESUS, JOSE HENRIQUE JORGE DE SANTANA, JOSIMAR ALVES DOS SANTOS, RAIMUNDA RIOS DA SILVA, JOSE CARLOS FERREIRA, ANTONIO DE VASCONCELOS PEIXOTO, VANIA V. PINHEIRO, JOSE GREGORIO CARNEIRO DE PAIVA, ADRIELA NUNES SOUZA, LUIZ LIMA DA SILVA, MAIANE DA SILVA DE SOUZA, JEOVA DIAS DA SILVA NASCIMENTO, ANTONIO NERES DA SILVA, QUEILA OLIVEIRA LEAL, EDILSON DA SILVA DE ARAUJO, VILMA DA LUZ OLIVEIRA, RUTHE RIOS DA SILVA, LEILO RODRIGUES SILVA, ASSOCIACAO PRO REFORMA AGRARIA DA TRANSAMAZONICA

APELADO: SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA, MARIA VITORIA MARTINS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por APRAT – ASSOCIAÇÃO PRÓ REFORMA AGRÁRIA DA TRANSAMAZÔNICA e MANOEL APARECIDO DE LIMA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse em favor dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;

ii) verificar se houve nulidade na citação dos réus em razão da ausência de edital;

iii) avaliar a existência de interesse processual e da posse anterior dos agravados;

iv) analisar se foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse;

v) definir se os agravantes têm direito de retenção de benfeitorias;

vi) examinar se a posse dos agravados cumpria a função social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno.

4. A alegada nulidade da citação não subsiste, pois o ato ocorreu sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se a teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14, CPC/2015).

5. Os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente comprovados nos autos, por meio de prova testemunhal, inspeção judicial e relatórios oficiais, estando caracterizada a posse anterior e o esbulho praticado.

6. Questões atinentes à validade do título de propriedade não são apreciáveis em ação possessória, que tutela a posse independentemente da discussão dominial.

7. O direito de retenção por benfeitorias não é reconhecível em hipóteses de posse de má-fé, segundo firme jurisprudência do STJ.

8. Restou demonstrado que a posse exercida pelos agravados atendia à função social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 25664655)
interposto por
APRAT - ASSOCIAÇÃO PRÓ REFORMA AGRÁRIA DA TRANSAMAZÔNICA e MANOEL APARECIDO DE LIMA
em face da decisão monocrática de id. 25055200, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0024223-44.2015.8.14.0028, ajuizada por
SILVIO ROBERTO CASTANHEIRA SILVA, representado por MARIA VITORIA MARTINS BARROS,
a qual julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor dos agravados.

Em suas razões recursais de Id.
25664655
, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, porquanto a matéria discutida é complexa e deveria ter sido submetida ao órgão colegiado. Alegam que o julgamento monocrático somente se justifica em hipóteses restritas de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou consonância com jurisprudência consolidada, o que não se verifica no presente caso, em que estão em debate questões de posse agrária, função social da propriedade e direitos fundamentais dos ocupantes.

Asseveram, ainda, que a decisão agravada suprimiu o direito à sustentação oral e inviabilizou a interposição de recursos excepcionais, motivo pelo qual requerem a retratação do
decisum
ou, não sendo este o entendimento, o julgamento colegiado do recurso de apelação anteriormente interposto.

Reiteram, em suas razões, os fundamentos da Apelação, destacando a nulidade da citação, ausência de interesse processual, inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC, indícios de nulidade do título de propriedade apresentado pelo recorrido e direito de retenção das benfeitorias.

Por fim, pugnam pela reconsideração da decisão monocrática ou, em caso contrário, pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de que o recurso de apelação seja submetido à análise da Turma Julgadora, garantindo-se o direito à sustentação oral e a plena apreciação da matéria recursal.

Instados, os agravados apresentaram contrarrazões no evento de Id. 26385250, defendendo a legalidade da decisão monocrática, ressaltando a previsão legal e regimental dessa forma de julgamento. Sustentam que a sentença de reintegração de posse da Fazenda Cristalina foi corretamente proferida, estando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Refutam as alegações de nulidade da citação e de ausência de posse legítima, afirmando que tais questões já foram amplamente analisadas e rejeitadas. Argumentam que os agravantes agiram de má-fé, com posse ilegítima e intuito protelatório. Ao final, requerem a manutenção integral da decisão agravada e da sentença de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e gratuito. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de Agravo Interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se em saber se estavam preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse – CPC, art. 561).

Os agravantes insistem em sustentar
a nulidade do processo por inobservância do art. 554, §1º, do CPC/2015
, que determina citação por edital em ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo.

A questão encontra-se adequadamente fundamentada na decisão agravada. O processo foi distribuído em 20/07/2015, com citação efetivada em 21/10/2015 (Id. 10277952-Págs.37/38), período em que ainda estava sob vigência o CPC/1973. O CPC/2015 entrou em vigor apenas em 18/03/2016.

O art. 14 do CPC/2015 estabelece que "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". Trata-se da aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais (
tempus regit actum
), segundo a qual cada ato deve ser regido pela lei vigente ao tempo de sua prática.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS . SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2 .
Conforme jurisprudência consolidada do STJ, as regras de direito intertemporal são orientadas pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais (tempus regit actum), segundo a qual a avaliação sobre a regularidade de determinado ato deve ser feita de acordo com a lei vigente no momento da sua prática
. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1534292 GO 2019/0192072-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ademais, verifica-se dos autos que todos os ocupantes da área foram devidamente identificados e citados, tendo comparecido aos atos processuais e apresentado defesa, o que demonstra que a finalidade do ato citatório foi plenamente atingida.

A alegação de
ausência de interesse processual
por inadequação da via eleita encontra-se prejudicada, uma vez que a comprovação da posse é matéria de mérito da ação possessória, tendo sido devidamente demonstrada no curso da instrução processual.

Quanto aos requisitos do art. 561 do CPC
, a decisão monocrática analisou detidamente a comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse, concluindo pelo seu preenchimento com base no conjunto probatório dos autos.

A posse anterior do autor restou demonstrada pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação (Id. 10277953-Págs. 24/30) e pela inspeção judicial realizada pelo magistrado de primeiro grau (Id’s 10277955, 10277956, 10277957 e 10277958-Pág.01), que constatou a existência de estrutura física direcionada à exploração pecuária, com sede, curral e recursos humanos empregados na atividade.

O esbulho possessório foi comprovado pelo Relatório de Missão da Polícia Civil, que documentou a invasão ocorrida em 16/07/2014 (Id 102779360-Págs.16/19), bem como pelos sucessivos mandados de reintegração expedidos e cumpridos durante o trâmite processual.

A alegação de nulidade do título de propriedade
não constitui matéria a ser apreciada em ação possessória, que tem por objeto exclusivamente a proteção da posse. Como bem observado na decisão agravada, "a posse goza de tutela jurisdicional independente da titularidade do domínio" (art. 1.210 do CC e arts. 554 e seguintes do CPC).

A discussão sobre a validade do título dominial deve ser travada em ação própria de natureza petitória, não podendo ser utilizada como argumento para afastar o direito possessório devidamente comprovado nos autos.

No tocante ao alegado direito de retenção por benfeitorias
, tal pretensão não pode ser acolhida, pois a boa-fé constitui pressuposto indispensável para sua configuração, e esta se mostra incompatível com a ocupação consciente de imóvel litigioso. O STJ tem firme orientação de que não há direito de retenção quando ausente a boa-fé na posse, notadamente em caso de ocupação irregular. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA À COISA JULGADA . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7. DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC (CORRESPONDENTE AO ART. 535 DO CPC/1973). SÚMULA 211 DO STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. É entendimento pacífico do STJ que, em regra, os efeitos da decisão judicial limitam-se às partes envolvidas na relação processual, afastando-se do âmbito da coisa julgada a relação com terceiros. 3 . Caso concreto em que não se verifica a ocorrência de coisa julgada. O processo anterior envolvia partes distintas. A causa de pedir também era diversa da discutida no novo feito. Logo, ausente a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir), conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, não se verifica, de fato, a alegada coisa julgada. 4. A análise dos fundamentos que afastaram a preliminar de coisa julgada exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravante que sustenta que, ainda que mantida a conclusão relacionada à coisa julgada, devem ser aplicados os arts . 1214 e 1219 do CC. Defende que faria jus ao direito de retenção até o ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel. 6.
Consolidou-se o entendimento nesta Corte de que, com base na vedação do enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção.
7. A questão, entretanto, nem sequer foi aventada perante as instâncias ordinárias. Não fez o agravante o necessário apontamento quanto à natureza jurídica das benfeitorias: se necessárias ou não. Tampouco constou do acórdão recorrido essa distinção . Mesmo tendo sido opostos embargos de declaração na origem, a questão não foi discutida e a parte recorrente não alegou ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 (correspondente ao art. 535 do CPC/1973) . Assim, resta inviabilizada a análise da questão nessa oportunidade, à falta do indispensável prequestionamento (Súmula 211, STJ). 8. Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca de ser a posse de má-fé, de forma a afastar o direito à indenização por benfeitorias e à retenção, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos e probatórios existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido implicaria necessariamente reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7, STJ) . 9. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 997707 BA 2016/0267655-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

A ocupação consciente de área com titularidade controversa afasta a caracterização da boa-fé necessária ao reconhecimento do direito de retenção.

Por fim, a tese de ausência de função social da posse dos não se sustenta. Como já assentado pela Corte Superior, a função social da posse deve ser cotejada com os demais elementos legais, cabendo ao julgador verificar no caso concreto a legitimidade da proteção possessória (STJ - AgInt no REsp: 1636012 MG 2016/0288145-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

No presente feito, a prova documental e testemunhal atesta o efetivo exercício da atividade econômica na área, de modo que a função social se encontra atendida.

Destarte, a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo e juridicamente relevante capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. O julgado recorrido está devidamente fundamentado na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não havendo razões para sua alteração.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025